Tribunal: TCU
Processo: 009.425/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Pensão Militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de pensão militar, submetidos à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1 considerar ilegais os atos de reversão da pensão militar instituída por João Baptista Pedro Pozzobon em favor de Cristina Toniolo Pozzobon, Eliza Dorotea Pozzobon de Albuquerque Lima, Marisa Toniolo Pozzobon, Regina Maria Pozzobon e Rosana Toniolo Pozzobon (ato no 76480/2019) e de alteração da pensão militar instituída por João Baptista Pedro Pozzobon em favor de Cristina Toniolo Pozzobon, Eliza Dorotea Pozzobon de Albuquerque Lima, Regina Maria Pozzobon e Rosana Toniolo Pozzobon (ato no 108941/2019), negando-lhes os registros correspondentes, nos termos do § 1o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência deste Acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao órgão de origem que: 9.3.1. comunique às interessadas o inteiro teor deste Acórdão, com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência da presente deliberação, e, após, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. alerte as interessadas no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não as exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que as interessadas tiveram ciência desta deliberação; 9.3.4. dê ciência à Sra. Eliza Dorotea Pozzobon de Albuquerque Lima acerca da necessidade de que demonstre a efetiva opção pelos benefícios legalmente acumuláveis, nos termos do art. 29 da Lei 3.765/1960, tendo em vista a indevida configuração da percepção de três benefícios custeados pelos cofres públicos por meio dos atos no s 76480/2019 e 108941/2019, e, a depender da providência por ela adotada, emita novo ato de pensão, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de trinta dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.4. determinar à AudPessoal que: 9.4.1. acompanhe o cumprimento das determinações elencadas nos itens 9.3.1 a 9.3.4 deste Acórdão; 9.4.2. arquive estes autos.